Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706258-21.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: CAROLINE SOUSA FAGUNDES D E S P A C H O Considerando o equívoco da publicação do acórdão no ID 35887122, no qual ficou faltando os votos dos vogais, retificado no ID 36637930, intime-se o recorrente para confirmar o interesse nos embargos de declaração de ID 36361403, sobretudo diante do pedido posterior de homologação de acordo e suspensão da ação (ID 37844598 e 37844601). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator